Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. ESTUDANTE QUE RESIDE NO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO ENTORNO. BENEFÍCIO NÃO PREVISTO EM LEI. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
2. O Governador do Distrito Federal ajuizou ADI 0713698-26.2024.8.07.0000 no tocante à Lei Distrital no 7.422/2024, que dispõe sobre o Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo, por violação ao art. 14; art. 17, II; art. 35; art. 53; art. 71, § 1o, IV e V; art. 71, § 2o e art. 100, IV, VI, X e XXVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal”.
3. O art. 1o, II, da referida lei, estende o passe livre estudantil aos estudantes matriculados em instituições de ensino do Distrito Federal que residam em cidades da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Em 9/7/2024, foi concedida a liminar para suspender a eficácia da Lei e, em 4/12/2023, o Conselho Especial do TJDFT julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei.
4. Na hipótese, a autora reside no Distrito Federal (Santa Maria) e pede o passe livre interestadual para o estado de Goiás (Valparaíso de Goiás).
5. A lei vigente - Lei no 4.462 de 13/01/2010 - não garantiu a gratuidade no transporte coletivo para estudantes que estão matriculados em instituições do entorno. O deferimento de benefício não previsto na legislação traduz ofensa ao princípio da legalidade, por força do qual a atuação do Poder Público será na conformidade do que determina a lei.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.